Tribunal: STF
Processo: AI 628172
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). SOCIEDADE 
   EMPRESARIAL. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.